Tribunal: TJDFT
Processo: 0008613-88.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. CESSÃO DE CRÉDITO A AGENTE FINANCEIRO. CONTRATO ACESSÓRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS. RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DEVIDA. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1. Admite-se a inversão de cláusula penal estabelecida em contrato de compra e venda de móveis planejados ante o inadimplemento da vendedora para restabelecer-se o equilíbrio do contrato de adesão celebrado, na esteira da tese fixada no Recurso Especial 1.614.721/DF (Tema Repetitivo 971).

2. O descumprimento contratual, por si só, não gera direito à indenização por danos morais. A configuração do dano moral exige violação a direitos da personalidade que ultrapassem os aborrecimentos ínsitos às negociações rotineiras e possíveis descumprimentos de ajustes.

3. A parceira financeira que entabula contrato de financiamento acessório, mediante cessão do crédito, responde solidariamente pelas falhas na prestação dos serviços. Uma vez rescindido o contrato de compra e venda, em razão do inadimplemento da vendedora, e determinado o retorno das partes ao estado anterior, deve haver a rescisão do contrato acessório de financiamento e devolução dos valores recebidos.

4. Os ônus sucumbenciais são redimensionados para ser imposta à parte Ré a integralidade do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, na forma do parágrafo único do art. 86 do CPC. Ante a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de 10% para 11% do valor da condenação, dada a pouca complexidade da causa, com suporte no § 11 do art. 85 do CPC.

5. Apelo da Ré desprovido. Provido em parte o Apelo do Autor.